Tribunal: TJMT
Processo: 1004593-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004593-77.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Transação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARLENE LIMONGE - CPF: 010.931.478-65 (EMBARGADO), ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (EMBARGADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), JOATAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 362.072.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LEILÃO JUDICIAL - ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL – ATO LEGAL – HIPÓTESES DE INEFICÁCIA E INVALIDAÇÃO NÃO VERIFICADOS –
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O Acórdão embargado foi preciso ao destacar que a regra processual vigente garante a estabilidade da arrematação, tendo em conta a proteção garantida ao arrematante, terceiro de boa-fé, excetuando a ineficácia ou a desconstituição da arrematação a alguma das hipóteses previstas no § 1o do artigo 903 do CPC.

III - Sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S. A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 9350-23.2011.811.0041, manejada em face de MARLENE LIMONGE, tornou sem efeito o acordo entabulado entre as partes e, ato contínuo, determinou a expedição da Carta de Arrematação em favor do arrematante RÓGERIO CORREA DIAS.

Para tanto, o agravante pretende reverter os efeitos do leilão do imóvel penhorado nos autos da ação de execução, o qual foi arrematado por Rogério Correa Dias, sob o argumento de que as partes não foram cientificadas do resultado do certamente.

Não houve pedido liminar.

O terceiro interessado, arrematante do imóvel, apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

Naquela oportunidade, o Acórdão embargado foi preciso ao destacar que a regra processual vigente garante a estabilidade da arrematação, tendo em conta a proteção garantida ao arrematante, terceiro de boa-fé, excetuando a ineficácia ou a desconstituição da arrematação a alguma das hipóteses previstas no § 1o do artigo 903 do CPC.

Além disso, foi registrado o seguinte:

No caso em exame, o terceiro interessado, Sr. Rogério Correa Dias, atendendo os termos do edital de leilão devidamente publicado, arrematou o bem imóvel, objeto do certame, em 2a praça no dia 24 de abril de 2018 e desde essa data tem efetuado o pagamento parcelado, na forma descriminada no auto de arrematação (id no 34608953 – Pág. 88/89).

As partes foram devidamente intimadas da designação do leilão judicial, tanto da primeira quanto da segunda praça, inexistindo, portanto, qualquer mácula que pudesse invalidar a arrematação do bem, máxime fazer prevalecer um acordo entabulado entre credor e devedor, o qual foi informado ao Juízo após 7 (sete) meses da efetivação da expropriação do bem.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020